Tribunal: TJPA
Processo: 0803037-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803037-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 12, INCISO III, DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMESTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada a diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões físicas a vítima, em local de grande circulação e pegou à força a filha do casal que estava com a genitora, mesmo cientificado do deferimento das medidas e da proibição de aproximação, o que revela seu completo destemor em relação ao Sistema de Proteção à Mulher, bem como desrespeito à restrição que lhe foi imposta..
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Daniel Konstadinidis, em benefício de
DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Relata o impetrante que de acordo com os autos da ação penal nº0004668- 13.2020.814-0401, que tramita perante o 1º Juizado de Violência Doméstica do Estado do Pará, o paciente teria descumprido medida protetiva em desfavor da vítima, sua ex-companheira Cloé Francine Solange Bombenger.

Ressalta que o paciente e a vítima mantiveram relacionamento por 6 anos e 4 meses, do qual tiveram dois filhos, e que em 28.02.2020, Cloé teria ido ao Hotel Sagres para encontrar alguns familiares, quando na realidade estava tentando viajar para fora do País com os infantes.

Afirma que desesperados, o paciente e sua genitora dirigiram-se ao aeroporto de Belém onde tomaram conhecimento por meio da Policia Federal e Policia Civil, que sua ex-companheira poderia com facilidade deixar a cidade clandestinamente e chegar na Guiana Francesa onde facilmente seria repatriada para seu país de origem (França).

Dispõe que ao retornaram ao aeroporto o paciente e sua genitora descobriram que a mãe da suposta vítima e o seu irmão, haviam feito check-in para voo da Tap pela internet, com destino a Lisboa que partiria as 00h25min. Ao encontrá-la, teria elas lhes dito que ele não voltaria a ver os filhos. Momento em que a avó paterna, começou a gritar dizendo que seus netos haviam desaparecido e que “aquela mulher não poderia embarcar sem antes esclarecer toda a situação.

Assevera o impetrante que a Polícia militar foi chamada e todos conduzidos a delegacia, onde o paciente teve conhecimento de que seus filhos estavam com a vítima no Consulado Francês. Quando fora instruído a constituir um advogado para tratar do assunto.

Destaca que em 29.02.2020, o paciente tomou ciência das medidas protetivas impostas à ele em favor da vítima. Porém em 05.03.2020 viu sua ex-companheira com o irmão e seus filhos, tendo a emoção tomado conta de si, não tendo conseguido conter-se de saudade. Se aproximou das crianças pegando a filha mais velha no colo, já que haviam alguns dias que a suposta vítima havia levado os menores do seio familiar, levado pelo impulso e amor aos filhos, acabou violando um dos requisitos da medida protetiva.

Discorre impetrante não ter o paciente sequer tocado na vítima, porém, descumpriu medidas ao aproximar-se dela. Tendo ocasionado a representação por parte da autoridade policial da DEAM, que por sua vez, pleiteou a prisão preventiva do paciente, que fora cumprida na mesma data da expedição.

Assevera que há grande interesse em mantê-lo sob custódia, pois, desta forma, a suposta vítima teria todo o auxílio do Consulado Francês para continuar se mobilizando e levar os menores para fora deste país, haja vista, o pai, jamais concordar com essa decisão, onde teria que viver longe de seus filhos e eles e irmão mais velho.

Durante a audiência de custódia em 13/03/2020, foram apresentados comprovantes de trabalho e endereço do paciente, tendo por conseguinte, a magistrada, indeferido o pleito de revogação da prisão.

Aduz o impetrante que a medida restritiva não lhe impede de se aproximar dos filhos, como impôs a vítima no dia dos fatos, ao gritar “chamem a polícia ele não pode se aproximar dos meus filhos”.

Ressalta o causídico ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, requer a aplicação de prisão domiciliar para evitar a contaminação do paciente por covid-19 por pertencer ao grupo de risco, por ter intensa infecção na vesícula o que se trata de cálculo biliar, onde já passou por várias crises severas e faz tratamento para posterior intervenção cirúrgica além de ser fumante

Nesses termos pugna, liminarmente, a concessão da ordem, até sua confirmação em definitivo, a fim de suspender a os efeitos da decisão que impôs a prisão preventiva, determinando-se a soltura do paciente, subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, a conversão em prisão domiciliar nos termos supramencionados. Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém em decorrência de meu afastamento temporário, a houve decisão da Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha, indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (ID nº 2941588).

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações, esclarecendo que a vítima CLOE FRANCINE SOLANGE BOMBENGER requereu a concessão de medidas protetivas de urgência contra o paciente DIEGO GABRIEL NEVES CUNHA, acusando-lhe da prática de violência doméstica e familiar.

A vítima após a decretação das medidas de urgência e após a apresentação da citação por parte do requerido, compareceu perante a Autoridade Policial e narrou que “o requerido descumpriu medidas protetivas, uma vez que, o Sr. Diego, acompanhado de sua genitora, no dia 05.03.2020, quando a declarante estava levando seus filhos para escola, pegou a filha a força, arrancando-a de seus braços, bem como narra que o requerido tentou também levar seu outro filho, contudo foi impedido, somando aduziu que na confusão também foi agredida pela mãe do acusado, sendo que o requerido conseguiu fugir e levar a filha”.

O fato narrado foi corroborado pelas declarações da Sra. ROZINEIDE SOUZA BRASIL VIEIRA, coordenadora da escola que a filha da requerente estuda, sendo que a mesma aduziu que, na data de 05.03.2020, estava na entrada da escola acompanhando os alunos e começou ouvir gritos na rua e foi ver o que estava ocorrendo e viu que Diego com a ajuda de sua genitora pegou a criança mais velha da requerida, fugindo em um carro em alta velocidade, colocando em risco a criança e as pessoas na rua.

Prossegue esclarecendo que em 29.02.2020 (cf. Decisão de fls. 19 dos autos), o juízo plantonista, a requerimento da vítima, decretou a imposição de medidas protetivas de urgência contra o paciente, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima nos termos da Lei 11.340/06.

Posteriormente, Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva do requerido, em razão do descumprimento de medidas protetivas, tendo o Ministério Público pugnado pela prisão preventiva do Requerido, o que foi deferido por este Juízo em 10 de março de 2020, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

O requerido, conforme relatos constantes nos autos, entrou em contato e agrediu fisicamente a vítima, em local de grande circulação e pegou à força a filha do casal que estava com a genitora, mesmo cientificado do deferimento das medidas e da proibição de aproximação, o que revela seu completo destemor em relação ao Sistema de Proteção à Mulher, bem como desrespeito à restrição lhe foi imposta.

A prisão do Paciente foi efetivada em 11 de março de 2020.

Destaca que em relação aos autos do processo de nº. 0004668-13.2020.8.14.0401, iniciou-se por meio de decisão concessiva de medida protetiva de urgência datada de 29.02.2020, dentre as quais: a) Proibição ao requerido de aproximar-se da ofendida, fixando o limite de distância de 300 metros entre estas e o requerido. Ciente a vítima que também não poderá se aproximar do requerido; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar a residência da vítima; d) Afastamento da ofendida do lar sem prejuízo aos direitos relativos a bens, guarda de filhos e alimentos; processo encontra-se em fase de instrução; apresentada contestação pela defesa, pugnando-se pela revogação das medidas protetivas de urgência, conforme fl. 31- 36 dos autos, sendo que o decreto de prisão ocorreu em 10 de março de 2020, com efetivação da prisão em 11 de março de 2020

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Dulcelinda Lobato Pantoja que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

Após, tendo em vista petição de ID-3013749 registrada no PJE pelo impetrante após constar nos autos o parecer Ministerial, isto é, quando o feito já se encontrava concluso para julgamento, através da qual o aludido impetrante trouxe novas alegações e novos fatos, esta deixou de ser conhecida, pois vê-se tratar-se, na verdade, de um novo
mandamus
, ao qual deve ser atribuída nova autuação e distribuição.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar
, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em decorrência da pandemia do coronavírus.

Quanto a alegação de
ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões físicas a vítima, em local de grande circulação e pegou à força a filha do casal que estava com a genitora, mesmo cientificado do deferimento das medidas e da proibição de aproximação, o que revela seu completo destemor em relação ao Sistema de Proteção à Mulher, bem como desrespeito à restrição que lhe foi imposta.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo não merecer guarida, pois tais alegações são inócuas, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que a Paciente se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020